Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702386-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDO: RODRIGO BATISTA MOREIRA SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA COM ENTREGA FUTURA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO OCORRIDA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen) podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento e abranger um número maior de clientes. 2. A corretora apelante, a qual tem autorização do Bacen para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou a IEX, J&amp;B e o Grupo Líder como correspondentes para tais operações. Passou, assim, a ser garantidora dos atos realizados pelas suas mandatárias. 3. A alegação de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é vedada pelo Bacen não exclui sua responsabilidade. Na condição de instituição contratante de correspondente cambiário, incumbia à corretora garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. 4. O art. 406 do Código Civil (CC) dispõe que “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 99 e 112), firmou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), vedada a acumulação com correção monetária. 6. Na hipótese, não há taxa de juros moratórios convencionada nos contratos de câmbio, o que enseja a aplicação da taxa Selic. 7. De acordo com as informações prestadas pelo Banco Central, o vínculo entre a B&amp;T e o Grupo Líder se encerrou em 20/04/2020, período que engloba a data da realização da quarta e última encomenda de moeda estrangeira (30/01/2020). 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, não podendo ser caracterizado como sendo de responsabilidade da corretora de câmbio, uma vez que não foram seguidos os ditames legais e contratuais. Afirma que as empresas envolvidas no negócio agiram apenas em nome e benefício próprios, razão pela qual, somente sobre elas deve recair quaisquer responsabilidades oriundas do inadimplemento contratual, cujo objeto é ilícito. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 49628786). Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398, e Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 (ID 50541898). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 49628786) e as referentes ao recorrido sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398, e Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 (ID 50541898). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025